Tribunal: TJDFT
Processo: 0002009-12.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Cuida-se de requerimento, de ID 15865874, em que o Advogado constituído pelo apelante, Dr. Diego Marques Araújo (OAB/DF no 27.186), requer seja o presente feito retirado de pauta virtual de julgamento, uma vez que pretende realizar sustentação oral. Acolho o pedido para o fim de determinar que o presente recurso seja retirado da pauta de julgamento virtual do dia 21/05/2020, para que seja incluído em pauta quando for possível a realização de sustentação oral, em data a ser definida pela 2a Turma Criminal. Intime-se.